Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712757-56.2023.8.07.0018 APELANTE: MANUELLA MARIA SANTOS MIGUEL DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Manuella Maria Santos Miguel da Silva contra a r. sentença Id. 61110155, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A Apelante pede a antecipação de tutela recursal para que lhe seja assegurada a inclusão na lista das cotas raciais do concurso público para provimento de vagas do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Assevera que “não merece prosperar o entendimento segundo o qual os candidatos negros aprovados na prova objetiva com pontuação suficiente para figurarem na lista de ampla concorrência deveriam ser contabilizados apenas nessa lista. Tal compreensão implicaria a exclusão de um candidato negro da lista de cotistas para que passasse a figurar exclusivamente da lista de ampla concorrência, sendo prejudicado na ordem de nomeação por outros candidatos na lista de cotas com notas inferiores”. Esclarece que deve integrar as listas de ampla concorrência e de cotistas, consoante os artigos 3o da Lei no 12.990/2014 e 4o da Lei Distrital no 6.321/2019, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Afirma que, segundo “o art. 4o, §1o do decreto 42.951/22, os candidatos negros que forem aprovados nas vagas oferecidas para ampla concorrência de que trata o caput deste artigo devem ser classificados nestas vagas, mesmo que tenham optado por concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, desde que não haja prejuízos à sua posição de classificação na lista de nomeações”. Pontua que ficou classificada em 340o lugar na lista geral e, caso não tivesse sido excluída da lista de cotas, ocuparia o 5o lugar na classificação, e já foram nomeados mais de 40 candidatos cotistas até o momento. Reforça que, “mesmo durante todo o certame ter figurado em ambas as listas (cotas raciais e ampla concorrência), quando da publicação do resultado final do concurso, com a respectiva ordem de classificação final do concurso, somente teve seu nome publicado na lista de ampla concorrência, tendo sido excluída da lista de cotas”. Colaciona precedentes deste Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que amparam a sua tese. As contrarrazões foram apresentadas (Ids. 61110460 e 61110460). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida. É o relatório. Decido. Pede a Apelante a antecipação da tutela recursal para que lhe seja assegurada a inclusão na lista das cotas raciais do concurso público para provimento de vagas do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Em abono à pretensão recursal, defende, em suma, que o candidato inscrito nas cotas raciais deve integrar as listas de ampla concorrência e de cotistas e ser nomeado pela que lhe for mais favorável. Argumenta que entendimento diverso viola o princípio da legalidade. Segundo o art. 995, parágrafo único, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Lado outro, a antecipação da tutela recursal busca dar efetividade à prestação jurisdicional, desde que os fundamentos sejam relevantes e se verifique iminente dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. É notório que o acesso aos cargos e empregos públicos deve ser amplo e democrático, precedido de procedimento impessoal que assegure igualdade de oportunidades a todos interessados em concorrer aos cargos oferecidos pelo Estado, a quem incumbirá identificar e selecionar os mais adequados por critérios objetivos. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos da Apelante, pois a simples aplicação dos princípios da isonomia e razoabilidade não permitem que seja prejudicada na classificação do concurso em razão de sua nota ser superior à de outros candidatos cotistas. Infere-se dos autos que a Apelante foi aprovada no concurso público para o cargo de agente de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tendo alcançado 140,24 pontos, e foi classificada na posição 342o na lista de ampla concorrência. É fato incontroverso, também, que, em razão de ter obtido a pontuação exigida para aprovação pela lista da ampla concorrência, a Apelante foi excluída da lista de candidatos negros e pardos, o que não ocorreria se tivesse na classificação 451o. Consoante o Edital n° 1/2020, da Polícia Civil do Distrito Federal, item 6, as vagas destinadas aos candidatos negros devem observar as seguintes regras (Id. 61110119): “6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 6.1 Das vagas destinadas ao cargo, 20% serão providas na forma da Lei Federal no 12.990, de 9 de junho de 2014, e da Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia, e da Lei Distrital no 6.321, de 10 de julho de 2019, no que couber. 6.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei Federal no 12.990/2014. 6.1.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 6.1.2.1 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros. 6.1.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 6.1.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 6.1.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, na forma do art. 2o da Portaria Normativa no 4/2018 da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia. 6.2 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 6.2.1 Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação, a ser realizado nos termos da Portaria Normativa no 4/2018 da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia, os candidatos que se autodeclararam negros não eliminados na sindicância de vida pregressa e investigação social. 6.2.2 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos antes da convocação para o curso de formação profissional, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. 6.2.3 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em edital específico para essa fase. 6.2.4 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 6.2.5 Para o procedimento de heteroidentificação, na forma da Portaria Normativa no 4/2018 da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação, na forma estipulada no edital de convocação. 6.2.5.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 6.2.5.2 Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, no dia de divulgação do edital de convocação para essa fase. 6.2.6 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 6.2.6.1 O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 6.2.7 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 6.2.7.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 6.2.7.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.2.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 6.2.8 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado. 6.2.8.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso. 6.2.8.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos. 6.2.8.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 6.2.9 Será eliminado do concurso o candidato que: a) não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, conforme previsto no art. 2o, parágrafo único, da Lei Federal no 12.990/2014, e no art. 11 da Portaria Normativa no 4/2018, ainda que tenha obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independente de alegação de boa-fé; b) se recusar a ser filmado; c) prestar declaração falsa; d) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. 6.2.9.1 A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 6.2.9.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso. 6.2.10 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 6.2.11 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 6.2.12 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados. 6.2.13 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 6.2.14 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral. 6.2.15 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. 6.2.16 O edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. 6.2.16.1 Os currículos dos integrantes da comissão recursal serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, durante o prazo de interposição de recurso contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação. 6.2.16.2 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado. 6.2.16.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 6.2.16.4 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 6.2.17 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei Federal no 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso. 6.2.18 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase”. Lado outro, o artigo 4° da Lei 6.321/2019 - que reserva 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo aos candidatos negros e negras - estabelece que “as candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso”, sendo que o candidato aprovado nas vagas oferecidas para a ampla concorrência não será computado para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Depreende-se dos dispositivos transcritos que, em cada fase do concurso, os candidatos autodeclarados negros e pardos classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não serão computados nas vagas destinadas às pessoas negras e pardas. Ora, o dispositivo legal objetiva corrigir desigualdades sociais históricas e promover a diversidade na ocupação dos cargos e empregos públicos. Em razão disso, a sua construção e interpretação devem ser realizadas do modo mais benéfico aos candidatos cotistas, com objetivo de impedir que a previsão legal se torne inócua. Na espécie, a Apelante, embora já pudesse ter sido nomeada na lista dos cotistas, foi excluída, sob o fundamento de que foi aprovada também na lista da ampla concorrência, o que não aconteceria, reforça-se, se tivesse na posição 451o do concurso público. A interpretação das normas do edital e da legislação de regência devem ser regidas pelos princípios da não prejudicialidade (ou do não prejuízo), da razoabilidade e isonomia. Ora, a aplicação dos princípios da razoabilidade leva ao entendimento de que a ação afirmativa não pode ser prejudicial ao seu destinatário, nem pode ferir o princípio da isonomia ao permitir que um candidato em idêntica situação (dois cotistas) seja nomeado antes de outro por obter uma nota inferior. Ainda que a candidata tenha abstratamente obtido nota para a aprovação na lista da ampla concorrência, deve ser analisado o momento da nomeação em cada uma das listas, ou seja, se a nomeação pela ampla concorrência não for realizada no mesmo instante da lista dos cotistas, deve-se dar prioridade à nomeação segundo a lista nas vagas reservadas. Diante do aduzido, considero que a exclusão da candidata da lista dos candidatos das vagas reservas aos pretos e pardos evidencia ilegalidade, visto que tal fato implica que será nomeada muito tempo depois dos que obtiveram nota inferior à sua. Esclareço, ademais, que as normas editalícias devem ser interpretadas em conjunto, e não isoladamente. Assim, malgrado o item 6.2.12 preveja que “os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados”, o item 6.2.11 deixa claro que “os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.” E, “em cada uma das fases do concurso, (...), os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso (Item 6,2,17)”. Da leitura dos dispositivos transcritos e dos princípios aplicáveis às ações afirmativas, a candidata deve ser excluída da lista dos candidatos reservados se alcançar nota para ser nomeada pela lista da ampla concorrência no mesmo instante, devendo esse cálculo ser realizada etapa por etapa (nomeação por nomeação), não sendo razoável a sua exclusão. No caso em exame a Apelante já deveria ter sido nomeada há muito tempo, porém, por ter sido excluída da lista reservada, ainda aguarda a nomeação. Nesse sentido, o art. 4o do Decreto 42951/2022, que regulamenta a Lei Distrital n. 6.321/2019, assim dispõe: “Art. 4o Os candidatos negros que optarem pela reserva de vagas de que trata este decreto concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso público ou processo seletivo simplificado. § 1o Os candidatos negros que forem aprovados nas vagas oferecidas para ampla concorrência de que trata o caput deste artigo devem ser classificados nestas vagas, mesmo que tenham optado por concorrer às vagas destinadas à ação afirmativa de que trata este Decreto, desde que não haja prejuízos à sua posição de classificação na lista de nomeações”. Ainda que o art. 33 do Decreto preveja que não se aplica aos concursos cujos editais já foram publicados na data da sua entrada em vigor, a regra disposta no art. 4o apenas explicita o entendimento a ser adotado na aplicação dos princípios e normas legais de regência. Por fim, esclareço que entendimento diverso poderia impedir, inclusive, a convocação da candidata, pois o STF, em situações excepcionais, admite a recusa à nomeação de aprovados dentro do número de vagas em concurso público. Vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10-08-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521) (g.n.) Portanto, tem-se que a interpretação dos dispositivos legais e editalícios à luz dos princípios da igualdade, do não prejuízo e razoabilidade conduz ao entendimento de que a inclusão ou não da candidata na lista de ampla concorrência ou na lista reservada deve levar em conta a sua posição no momento da convocação. Se neste instante ela pode ser convocada pela lista da ampla concorrência, deve ser excluída das vagas dos cotistas. Por outro lado, se a convocação pela lista de ampla concorrência for postergada, deve ser incluída na lista dos cotistas para permitir sua imediata convocação, sob pena de permitir a convocação de um candidato com nota menor. Em conclusão, a inclusão dos candidatos na lista de ampla concorrência e/ou sua exclusão da lista reservada não pode acarretar prejuízos à Autora. Por fim, há perigo de lesão de difícil reparação se não for autorizada a imediata inserção da Apelante na lista dos cotistas, pois retardará sua nomeação. Assim, por considerar presentes os requisitos previstos nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, antecipo a tutela recursal para determinar aos Apelados que incluam a Autora nas vagas reservadas às pessoas negras e pardas na condição sub judice e, caso alcance a nota necessária, seja nomeada imediatamente para o cargo de agente de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora